Tribunal: TJDFT
Processo: 0717499-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717499-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL IMPERIUM D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido para que o pagamento se realizasse mediante expedição de precatório. Sustenta ser entidade estatal de economia mista, com a totalidade do capital social pertencendo a entidades públicas (GDF, Terracap, Novacap e SAB). Afirma que, além de integrar o complexo administrativo do Governo do Distrito Federal, presta serviço público de coleta de esgotos e de fornecimento de água potável. Argumenta que, assim ocorrendo, goza das prerrogativas próprias da fazenda pública, de forma que o pagamento judicial de dívidas deve ser realizado de acordo com o regramento inserto no art. 100, da CF. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido a fim de determinar que o adimplemento do crédito exequendo seja realizado por meio do regime de precatórios, restituindo-se os valores penhorados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o cumprimento de sentença, os valores penhorados podem vir a ser levantados pela parte executada, em dissonância com a tese recursal, no sentido de que deveria ser observado o art. 100, da CF. No entanto, os argumentos expendidos pela parte agravante não são relevantes, nem consistentes, pois, em princípio, não houve demonstração, pela recorrente, de que não executa atividades em regime de concorrência ou de que não tem por objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Cabe destacar que esta egrégia Corte tem precedentes em sentido diversos ao que sustenta a agravante, citando-se, a título de exemplo, os acórdãos no 1118927, da egrégia 6a Turma Cível, e de no 1229511, de minha relatoria). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de julho de 2022 19:08:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator